Tribunal: TJMT
Processo: 1010956-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1010956-80.2020.8.11.0000
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000077-18.2020.8.11.0031 ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que o Estado de Mato Grosso, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, providencie o repasse da quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para a ONG Amor à vida, administradora do Hospital e Maternidade Nossa Senhora Santana, referente aos meses de agosto, novembro e dezembro/2019, a fim de quitar as dívidas existentes, especialmente com funcionários, médicos plantonistas e fornecedores em geral.
Determinou ainda, a abstenção de não repassar a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) mensais à ONG Amor à Vida, mantenedora do Hospital e Maternidade Nossa Senhora Santana, para o retorno dos atendimentos, em tempo integral, do referido Hospital, depositando a mencionada na conta da ONG AMOR À VIDA) ou do Fundo Municipal de Saúde de Nortelândia; fixando, para o caso de descumprimento de ambas as obrigações, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso, sem prejuízo do bloqueio de verbas públicas.
Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso defende a inexistência de obrigação legal ou contratual de repasse de valores para o cofinanciamento estadual do Hospital e Maternidade Nossa Senhora Santana, ressaltando que a unidade hospitalar não detém referência regional ou estadual, nos termos da Portaria no 048/2018/GBSES e da Resolução CIB/MT 57, de 26 de julho de 2018; não atendendo, assim, os requisitos para a adesão ao cofinanciamento e, consequentemente, ao recebimento de verbas não obrigatórias oriundas do Governo Estadual.
Pontua, ainda, que o Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Santana tem natureza privada, não possuindo, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, qualquer instrumento formal de contratualização com o Estado de Mato Grosso ou com o Município de Nortelândia, de modo que o Repasse de valores diretamente ao Hospital pode configurar Improbidade Administrativa do Gestor Público, conforme dispõe o art. 11, X, da Lei n° 8.429/1992.
Argumenta que apesar da competência comum dos Entes Federativos no que toca à efetivação das ações de Saúde Pública, não pode o Estado ser obrigado a custear os serviços prestados por Hospital Privado que, a princípio, sequer possui instrumento contratual com o Estado ou com o Município de Nortelândia, e que, segundo os documentos juntados, tem abrangência apenas Local, de modo que a responsabilidade pelos atendimentos SUS do nosocômio é estritamente do Município, ente que sequer figura no Polo Passivo da ação.
Sustenta que a decisão agravada representa afronta ao princípio da separação dos poderes quando inexistente alguma omissão estatal violadora do “mínimo existencial” de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente, em consonância do foi decidido pelo STF, nos autos do Recurso Extraordinário no. 592.581/RS, em sede de repercussão geral.
Assevera, também, a necessidade de limitação da responsabilidade do Estado de Mato Grosso aos repasses realizados até dezembro de 2019, em razão da perda de vigência da Portaria n° 048/2018/GBSES.
Por fim, destaca a impropriedade da aplicação de astreintes, por não atender aos interesses do bem comum, uma vez que quem suporta o ônus da decisão é a própria sociedade.
Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, cassando-se os efeitos da decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo na parte em que fixou a obrigação do Estado de continuar repassando mensalmente o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) diretamente à ONG mantenedora do Hospital Privado, bem como em relação à fixação de multa diária em face do Estado.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
Recurso isento de preparo recursal, por ter sido interposto pela Fazenda Pública Estadual.
Antes da análise do pedido de liminar, por entender que a situação apresentada requer maior cautela, determinei a prévia a oitiva do Agravado a respeito dos fatos (ID n. 43803491) mediante a apresentação de suas contrarrazões; o que foi devidamente atendido no ID n. 44405547, oportunidade em que refutou os argumentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso, ressaltando que, o Hospital e Maternidade Nossa Senhora Santana de fato foi por muitos anos de natureza privada, porém, após passar por dificuldades financeiras e estar na eminência de fechar, a ONG Amor à Vida assumiu a administração do mesmo, sendo que após tal fato foi realizado um acordo com o Governo do Estado para auxílio na manutenção de referido Hospital, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) mensais que era transferida para o Fundo Municipal de Saúde de Nortelândia, o qual se responsabilizava em realizar os repasses para a ONG proceder com o pagamento das despesas.
Consignou, ainda, que, no início do mês de setembro/2019 a Vigilância Sanitária realizou interdição integral do funcionamento do referido estabelecimento de saúde, sendo que após algumas adaptações foi possível o retorno dos atendimentos (exceto centro cirúrgico) com a concessão de liminar judicial no começo do mês de novembro/2019 nos autos de no 1000266-30.2019.8.11.0031; sendo que, nos meses de agosto/2019, novembro/2019 e dezembro/2019, o Hospital atendeu normalmente, porém, devida a referida interdição, o repasse mensal de R$ 100.000,00 (cem mil reais) que o Governo do Estado de Mato Grosso realizava acabou sendo suspenso a partir agosto de 2019, mas com a inadimplência Estatal acabou fechando as portas no mês de Janeiro do corrente ano.
Destacou, também, que, os documentos que instruem a inicial da Ação Civil Pública demonstram o repasse mensal no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao Fundo Municipal de Saúde de Nortelândia, comprovando o compromisso do Estado com a ONG AMOR À VIDA, gerenciadora do único Hospital, que atende a população não só do município de Nortelândia, mas também das cidades circunvizinhas como Arenápolis, Nova Marilândia e Santo Afonso, o que implica em grave prejuízo ao atendimento de saúde pública, ainda neste momento de Pandemia do Coronavírus.
Assim, requer o desprovimento do recurso.
É o breve relato.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, necessária se faz a presença das circunstâncias previstas no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, risco de os efeitos da decisão agravada ensejarem dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso dos autos, o Magistrado Singular justificou o deferimento da liminar no fato de que, os documentos apresentados constituem provas, que me levam a concluir, pelas verossimilhanças das alegações do autor, de que a ONG Amor à vida, a qual é administradora do Hospital Santana do Município de Nortelândia, não recebeu do mencionado Município os devidos valores, para custeio e funcionamento do citado Hospital, eis que aqueles não foram repassados pelo Estado, desde o mês de agosto do ano de 2019.
Consignou, ainda, que, o dano é evidente uma vez que o último repasse recebido foi referente à competência de julho de 2019 e, no início do mês de setembro/2019 a Vigilância Sanitária realizou a interdição integral do funcionamento do referido estabelecimento de saúde, todavia, nos meses de agosto/2019, novembro/2019 e dezembro/2019, o Hospital atendeu normalmente, porém devida a referida interdição o repasse mensal de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que o Governo do Estado de Mato Grosso realizava, não foi feito o que gerou dívidas, especialmente com funcionários, médicos plantonistas e fornecedores em geral.
Em se tratando de agravo de instrumento, a esta egrégia Corte de Justiça cabe o dever apenas de se verificar o acerto ou desacerto da decisão impugnada, não se devendo ingressar no mérito da ação que ainda será objeto da sentença a ser proferida em primeira instância.
Como se sabe, o direito à saúde – alçado à categoria de direito social fundamental no art. 6o da CF/88 – constitui dever indeclinável do Estado, cuja atuação deve se pautar por políticas públicas voltadas à redução do risco de doenças/enfermidades e de outros agravos, bem como a propiciar o acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à sua promoção, proteção e recuperação, conforme deflui, às expressas, também dos dizeres do art. 196 da CF/88.
Por sua vez, o art. 198, §§ 1° a 3°, da Constituição Federal de 1988 determina que as três esferas de governo – Federal, Estadual e Municipal – financiem o Sistema Único de Saúde (SUS), gerando receita necessária para custear as despesas com ações e serviços públicos de saúde.
In casu, analisando os documentos que instruem a inicial da Ação Civil Pública, vislumbra-se, a priori, que a probabilidade do direito em favor do Agravante se mostra duvidosa, já que, apesar de sustentar a inexistência de obrigação legal ou contratual de repasse de valores para o cofinanciamento estadual do Hospital e Maternidade Nossa Senhora Santana, entidade de natureza privada, restou incontroverso nos autos que a referida unidade hospitalar é conveniada ao SUS e administrada pela ONG Amor à Vida, cujos serviços de saúde pública eram financiados por meio dos repasses mensais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) efetuados pelo Estado de Mato Grosso ao Fundo Municipal de Saúde de Nortelândia/MT, todavia, todos os empenhos realizados a partir de agosto de 2019 foram estornados, sob o fundamento de que não preencheria os requisitos estabelecidos pela Portaria n° 048/2018/GBSES, uma vez que a referida unidade hospitalar não se afigurava como referência regional para a Região Centro Norte.
Ocorre que, as questões acerca do eventual descumprimento da Portaria n° 048/2018/GBSES, que regulamenta o cofinanciamento estadual não obrigatório para apoio ao custeio mensal das ações e serviços de saúde de atenção hospitalar de referência, devem ser melhor aferidas por meio de dilação probatória, importando a pretensão de concessão de efeito suspensivo ao recurso em prejuízo à população, ante a suspensão da prestação de saúde no Município de Nortelândia, ainda mais nesse momento de crise mundial da saúde, em razão da pandemia de covid-19, caracterizando possível dano inverso.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. REPASSES A HOSPITAL. Conforme restou decidido quando do julgamento do agravo de instrumento no 70076535640, não há qualquer ilegalidade no bloqueio dos valores que deveria ter o réu repassado à parte autora. Incontroverso que o agravado não está efetuando os devidos repasses na área de saúde. Tratando-se de saúde pública, a antecipação de tutela seria inútil se tivesse de aguardar a preclusão/trânsito em julgado da decisão a deferindo, havendo evidente risco de dano gravíssimo, não apenas à parte agravante, mas também à população local que busca tratamento no referido Hospital. As dificuldades econômicas do réu não podem ser utilizadas como desculpa para o descumprimento das obrigações legais e constitucionais na área de saúde, devendo ser garantido o direito à vida, à saúde e à dignidade. Restando liberado, eventualmente, algum valor a maior, nada obsta que o agravado abata do próximo pagamento. Assim, estando presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, não há razão para liberar apenas 50% do valor bloqueado, procedendo a irresignação recursal. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 70076882075 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 26/06/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/07/2018). [Destaquei]
Por outro lado, no que tange à multa cominatória, não se olvida que o juiz possui a faculdade de utilização dos meios coercitivos para obrigar o devedor a cumprir a determinação judicial, visando à busca da tutela judicial.
O artigo 497 e o § 1o do artigo 536, ambos do Código de Processo Civil, expressamente autorizam a imposição de multa para caso de descumprimento de ordem judicial. Veja-se:
Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente.
Art. 536. (..)
§1o - Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.
Por sua vez, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é perfeitamente possível a imposição de multa à Fazenda Pública pelo descumprimento de decisão judicial que a obriga a fazer ou não fazer.
Não obstante seja incontrovertida a possibilidade de aplicação de multa à Fazenda Pública, no caso em questão, entendo, a priori, ser descabida sua imposição, visto que há outras medidas coercitivas, menos prejudiciais, para tornar seguro o cumprimento da determinação judicial, já que aquela penalidade não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão.
Conforme entendimento pacificado neste Sodalício, toda vez que a cominação de astreintes puser em risco de lesão a economia pública, em detrimento de toda a coletividade, deve-se escolher outro meio mais eficaz a corrigir a desatenção do poder público ao atendimento das determinações judiciais.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – IRREGULARIDADES EM IMÓVEL PÚBLICO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO VERIFICADA – ASTREINTES AFASTADAS – PROVIMENTO. Não obstante seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa cominatória contra a Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, deve ser afastada, porque atingirá, diretamente, o erário e, de consequência, toda a sociedade. (TJ-MT - AI: 10110457420188110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/03/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/03/2020). [Destaquei]
Somado a isso, se acaso levada a efeito a multa aplicada pelo Juízo a quo, é evidente que outros setores prioritários do Estado Recorrente poderão sofrer prejuízo de difícil reparação.
Ante o exposto, defiro em parte o pedido de efeito suspensivo tão somente para suspender a imposição de multa diária, até o julgamento do mérito do presente recurso, consignando, todavia, a possibilidade de adoção de outras medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da decisão judicial.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo a quo.
Tendo em vista a prévia apresentação de contrarrazões pelo Agravado, em atendimento à determinação desta Relatora, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, retornando-me a seguir conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora